Tribunal: TJPA
Processo: 0004765-13.2020.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004765-13.2020.8.14.0013

APELANTE: JOEL DOS SANTOS NUNES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0004765-13.2020.8.14.0013

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CAPANEMA/PA

APELANTE: JOEL DOS SANTOS NUNES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO.

FURTO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.

DOSIMETRIA
.
REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.

VIABILIDADE
. APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. NÃO CABIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. NULIDADE DE PARTE DA SENTENÇA EM RAZÃO DAS CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para redimensionar a pena para
01 (um) ano de reclusão e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa
, mantendo inalterados os demais termos da sentença,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0004765-13.2020.8.14.0013

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CAPANEMA/PA

APELANTE: JOEL DOS SANTOS NUNES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
JOEL DOS SANTOS NUNES
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA que o condenou ao cumprimento de
1 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 100 (cem) dias-multa,
em decorrência da prática do delito de furto previsto no artigo 155 do Código Penal.

Segundo a inicial acusatória (ID nº 11224015 p. 1-5), em resumo, no dia 18 de agosto de 2020, por volta de 05h40, policiais militares estavam trafegando pela Avenida Barão de Capanema, quando presenciaram o Apelante que estava conduzindo uma motocicleta, se aproximar da vítima IRLANA SANTOS DE LIMA e puxar violentamente sua bolsa, fazendo com que a mesma caísse da bicicleta em movimento.

Ato contínuo, os policiais passaram a persegui-lo e conseguiram capturá-lo.

Devido aos fatos, o apelante foi denunciado como incurso na sanção prevista no artigo 157, §1º do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 11224028 P. 1-6), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 11224046 P. 1-11) pugnando pelo redimensionamento da pena para que seja fixada no mínimo legal. Além disso, pugnou pela nulidade na parte da sentença que estabelece as condições para execução da pena restritiva de direitos e, subsidiariamente, que seja procedida à detração penal do tempo em que o recorrente ficou preso.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 11224051 p. 1-7), se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
parcial p
rovimento,
para que seja redimensionada a reprimenda
(ID nº 12373159 p. 1-4).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao (à) Defensor (a) Público (a) e ao (à) advogado (a) habilitado (a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.

Do redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo
.

Aponta a defesa exasperação imotivada da dosimetria, pugnando pelo redimensionamento da pena imposta.

Razão lhe assiste.

Segue trecho
da sentença recorrida em que demonstra que o Magistrado Singular considerou como desfavoráveis os vetores: culpabilidade, personalidade, motivação do crime e circunstâncias:

“
CULPABILIDADE:
Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita),
de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido).

No caso destes autos, o denunciado podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optou por praticá-la, pois ninguém o obrigou a subtrair coisa alheia móvel.

A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta do sentenciado;

(...)

PERSONALIDADE:
No mínimo inadaptada socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normaliza a vida em sociedade, além de índole voltada para a prática de delitos;

MOTIVOS DO CRIME:
Nada que favoreça o sentenciado;

CIRCUNSTÂNCIAS:
Não favorecem de igual forma o réu;”

Assim o Juízo sentenciante ao valorá-los desfavoráveis,

fixou a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 100 (cem) dias-multa.

Contudo, entendo que a valoração atribuída aos vetores culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime, no caso, é inerente ao tipo penal e não apresenta qualquer peculiaridade que os justifiquem como negativos, não devendo, portanto, figurar como desfavoráveis para fins de exasperação da pena-base.

Com relação à
Personalidade
se sabe que é o conjunto de características psicológicas que determinam os padrões de pensar, sentir e agir, ou seja, a individualidade pessoal e social de determinado indivíduo.

Assim a simples indicação de envolvimento criminal materializada por investigação criminal ou ação penal em andamento não pode desabonar a personalidade do agente, uma vez que por vias inversas ferirá o princípio constitucional da não-culpabilidade.

Portanto, reformo a valoração referente a personalidade do agente e passo a considerá-la como
neutra.

Desta feita, não havendo qualquer vetor desfavorável ao Apelante, fixo o apenamento-base em
01 (um) ano de reclusão e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.

Em que pese ter sido reconhecida em sentença a atenuante da confissão, deixo de aplicar em razão da Súmula 231 do STJ.

Com isso, fixo em definitivo e final a reprimenda em
01 (um) ano de reclusão e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.

2.

Da Detração

No tocante ao pedido de realização da detração, inobstante a regra prevista no art. 387, § 2º
[1]
, do CPP imponha que

sempre deverá ser feita na sentença condenatória para fins de determinação do regime inicial do cumprimento da pena, é certo que, a depender do caso concreto, o juiz do processo de conhecimento pode se abster de fazê-lo, hipótese em que esta análise deverá ser feita, ulteriormente, pelo juiz da execução, nos termos do art. 66, III, “c”
[2]
, da LEP, que não foi revogado expressa ou tacitamente pela Lei nº 12.736/12.

Nesse sentido, extrai-se da doutrina especializada o entendimento de que,
se a regra, doravante, é que a detração seja feita na própria sentença condenatória, não se pode olvidar que, em certas situações, é praticamente inviável exigir-se do juiz sentenciante tamanho grau de aprofundamento em relação à situação prisional do condenado. Basta supor hipótese de acusado que tenha contra si diversas prisões cautelares decretadas por juízos diversos, além de inúmeras execuções penais resultantes de sentenças condenatórias com trânsito em julgado
[3]
.

Com efeito, até mesmo como forma de não se transformar o juiz do processo de conhecimento em verdadeiro juízo da execução, o que poderia vir de encontro ao princípio da celeridade e à própria garantia da razoável duração do processo (CF, art. 5º, LXXVIII
[4]
), haja vista a evidente demora que a análise da detração causaria para a prolação da sentença condenatória na audiência una de instrução e julgamento, é possível que o juiz sentenciante se abstenha de fazer a detração naquele momento, o que, evidentemente, não causará maiores prejuízos ao acusado, já que tal benefício será, posteriormente, analisado pelo juízo da execução.

No caso dos autos, noto que fora fixado ao apelante o regime aberto para fins de cumprimento inicial da pena, de modo que consignação da detração na sentença condenatória representaria operação totalmente inútil, uma vez que, neste processo, ele ostenta atualmente a condição de réu solto e não há prisão preventiva decretada em seu desfavor.

Portanto, a ausência de detração na sentença recorrida não se revela motivo apto a ensejar sua reforma.

3.

Da nulidade da sentença quanto à pena restritiva de direitos:

A Defesa pleiteia a nulidade da sentença no tocante à parte em que foram estabelecidas as condições para cumprimento da pena restritiva de direitos. Porém, é tese que não merece acolhimento.

O Código Penal, em seu artigo 44, prescreve que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando esta for aplicada em patamar não superior a 04 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; o réu não for reincidente em crime doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Vejo, pois, que isso se enquadra ao presente caso.

Assim, com base no §2º, segunda parte, do mencionado dispositivo legal, preservo a substituição realizada pelo Juízo de Origem:

“Entretanto, atento ao que dispõe o art. 44, CP, converto a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, haja vista a condenação ter sido inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, o crime não ter sido cometido com violência ou grave ameaça, bem como o réu não ser reincidente em crime doloso, além de a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade, os motivos e as circunstâncias do crime assim recomendarem, estando cumpridos, assim, os requisitos autorizadores dos incisos I, II e III do art. 44, caput do CP.

Isto posto, apresentados os fundamentos cabíveis, aplico a reprimenda prevista no art. 43, IV, do CP, condenando o apenado a prestação de serviços comunitários na APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) deste município de Capanema/PA, devendo prestar tais serviços durante 8h (oito horas) semanais

na referida instituição, durante o período da pena, isto é, ao longo 01 (um) ano e 09 (nove) meses, devendo o sentenciado iniciar o respectivo cumprimento em até 30 (trinta) dias após o trânsito em julgado da presente decisão, bem como apresentar perante este Juízo o respectivo comprovante de prestação dos serviços, a fim de ter extinta sua punibilidade. Em caso de descumprimento das medidas aqui impostas, dever-se-á converter a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, conforme disposto no §4º do art. 44, CP.”

Destaco que, não obstante as alegações da defesa, a especificação da pena restritiva de direitos pode ser feita tanto pelo Juízo sentenciante, no momento da condenação, quanto pelo Juízo da execução, podendo este último, ainda, alterar a forma de cumprimento para ajustá-las às condições e aptidões do sentenciando.

Nesse sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ALTERAÇÃO DA ESPÉCIE DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. DESCABIMENTO.

O Juízo da Execução Criminal tem a competência de, motivadamente, alterar a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos fixada no título judicial, visando ajustá-la às aptidões do sentenciado. Contudo, não lhe é permitida a modificação da própria espécie de pena alternativa, mesmo porque, se assim fosse, não se trataria de ajustamento de condições ou características da pena alternativa, como determina a legislação (art. 148 da LEP), mas sim de afastamento completo da própria reprimenda fixada no título judicial em execução, com nítida afronta à coisa julgada. Precedente. Negado provimento.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 0005443-35.2019.8.26.0496; Relator (a): Alcides Malossi Junior; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Batatais - Vara Criminal; Data do Julgamento: 20/02/2020; Data de Registro: 27/02/2020)

Assim, não acolho o pleito recursal.

Em face do exposto , pelos fundamentos já dispostos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para redimensionar a pena para
01 (um) ano de reclusão e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa
, mantendo inalterados os demais fundamentos da sentença.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Art. 387.

O juiz, ao proferir sentença condenatória: [...] § 2o O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.

[2]
Art. 66. Compete ao Juiz da execução: [...] III - decidir sobre: [...] c) detração e remição da pena;

[3]
LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único / Renato Brasileiro de Lima – 8. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020. Pág. 1635-1636.

[4]
Art. 5º [...] LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Belém, 06/09/2023